Tribunal: TJMT
Processo: 1006259-78.2018.8.11.0002
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006259-78.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[SERGIO DE OLIVEIRA - CPF: 865.893.001-78 (APELADO), RAFAEL CELINO DA SILVA - CPF: 002.475.821-31 (ADVOGADO), POLYANA SANTOS DOS REIS - CPF: 025.667.161-37 (ADVOGADO), RENATA MARIA DA SILVA - CPF: 019.138.961-70 (ADVOGADO), ADRIANE FELIPE DOS REIS - CPF: 853.262.671-87 (APELADO), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (APELANTE), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (APELANTE), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – CONTRATO DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Diante da relação consumerista, incumbe à parte contratada o ônus de comprovar que não houve falha na prestação do serviço referente ao
Contrato de Cessão de Direito de Uso de Unidade Hoteleira, por Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Tabela de Pontuação.

Se a parte requerida não desconstituiu os fatos alegados na inicial, deve ser mantida a sentença que rescindiu o contrato firmado entre as partes e determinou a restituição dos valores quitados, que englobam não só as parcelas debitadas no cartão de crédito, como também aquele ofertado em sinal de pagamento.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por

COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE
contra a sentença na Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos e Indenização por Danos Morais ajuizada por
SERGIO DE OLIVEIRA E ADRIANE FELIPE DOS REIS
, que, ratificando a medida liminar concedida, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para
“
a)
DECLARAR rescindido o “Instrumento Particular de
Contrato de Cessão de Direito de Uso de Unidade Hoteleira, por Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Tabela de Pontuação
”, bem como o “Contrato de Inscrição e Associação ao Programa de RCI Weeks”;
b)
CONDENAR as requeridas, solidariamente, a devolverem à autor o valor total pago, no montante de R$20.826,00 (vinte mil oitocentos e vinte e seis reais), atualizado com juros legais de mora a conta a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso de cada parcela;
c)
Condenar a requerida ao pagamento de multa no valor correspondente a 10% do valor pago pelos autores, nos termos da Cláusula 10.1 do instrumento firmado entre as partes” – sic.

Além disso, sucumbentes as partes, determinou que cada polo arcará com 1/3 das custas processuais, bem como arbitrou

“
os honorários advocatícios aos patronos das requeridas em 10% do proveito econômico obtido, apurado da diferença entre o montante pedido e o valor condenação. E os honorários do advogado da autora no valor correspondente fixo em 10% sobre o valor do proveito econômico, ou seja, sobre o valor a ser restituído à parte autora, vedada a compensação, nos termos do art. 85, §§8º e 14 c/c art. 86, caput, todos do CPC, observada a gratuidade processual concedida à parte autora”
.

De início, a apelante se insurge contra a concessão da justiça gratuita aos apelados, ao fundamento de que
“deve ficar claro que gira a presente lide em torno de pacote turístico para utilização de unidades hoteleiras junto ao complexo de resorts administrado pela Apelante, um dos maiores e mais luxuosos do país, sendo os referidos valores considerados vultosos para a imensa maioria da população brasileira, evidente, portanto, que o produto oferecido pela ora Apelante só pode ser enquadrado como produto de luxo”.

Assim, pugna pela revogação da benesse.

No mérito, defende que
“que os únicos contatos realizados pelos Autores, um em 06/11/2017 e outro em 26/02/2018, eles foram prontamente atendidos pelos prepostos desta Apelante, bem como cientificados dos procedimentos de utilização, razão pela qual não há que se falar em “descumprimento”, tampouco em aplicação da multa contratual em desfavor desta Ré, ora Apelante”- sic.

Aponta que “
a parte Apelada contratou um serviço tendo prévio e amplo conhecimento do que estava sendo contratado, visando usufruir dos benefícios do contrato e brindes fornecidos, concordando em um primeiro momento com tudo ali constante, e posteriormente, no intuito de furtar-se das suas obrigações, buscou o judiciário para atingir sua pretensão de se esquivar dos ônus contratuais diante da rescisão imotivada pleiteada
” – sic.

Assevera que
“é inequívoco que a parte Apelada desembolsou apenas a quantia de R$ 18.512,00 (dezoito mil, quinhentos e doze reais), e não R$ 20.826,00 (vinte mil, oitocentos e vinte e seis mil), como determinado na r. sentença” – sic
, de modo que, em caso de restituição, este deve ser o valor.

Assim, pugna pelo provimento do recurso para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais

e, alternativamente, reconhecido como valor total pago a quantia de R$ 18.512,00 (dezoito mil, quinhentos e doze reais). Caso mantida a rescisão do contrato,

requer a aplicação das multas contratualmente ajustadas no contrato firmado entre as partes
,
além da revogação da justiça gratuita e que os honorários advocatícios sejam fixados sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil

e os apelados condenados a arcar integralmente com o ônus sucumbencial.

Contrarrazões no Id. 178419546, onde refutam a tese de recurso ao fundamento de que a sentença deve ser mantida, uma vez que a própria apelante assumiu nos autos que os autores, ora apelados, contactaram a empresa por diversas vezes sem sucesso, e que
“O valor a ser devolvido é o valor de R$20.826,00 (vinte mil oitocentos e vinte e seis reais) sendo esse valor de R$ 18.512,00 (dezoito mil, quinhentos e doze reais) referente as parcelas debitadas em seu cartão de credito, e mais o valor de R$ 2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze reais) recebidos pelos apelados como entrada” – sic.

Em relação à justiça gratuita, aduzem que
“que a Autora Sr. Adriane está desempregada e dependendo somente da renda mensal de seu esposo o Autor Sr. Sergio que recebe o no valor mensal de R$ 3.382,34 (três mil trezentos e oitenta e dois reais e trinta e quatro centavos) conforme holerite juntado na impugnação” – sic.

Assim pugnam pela manutenção da sentença, inclusive a condenação dos honorários sucumbenciais na forma estabelecida, além da sua majoração nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V
OTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, quanto à assistência judiciária, verifica-se dos autos que o magistrado de primeiro grau analisou os documentos que acompanharam a inicial, de modo que, uma vez deferida, como é o caso, incumbia à parte contrária o ônus de provar que os beneficiários não se encontram em difícil situação econômica.

No entanto, a ora apelante não trouxe qualquer prova em seu recurso capaz de desconstituir a alegada hipossuficiência financeira dos apelados, de modo que
rejeito a arguição.

Quanto ao mérito, consoante se extrai dos autos,
SERGIO DE OLIVEIRA e ADRIANE FELIPE DOS REIS
ajuizaram a persente ação de
Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição dos Valores Pagos e Indenização por Danos Morais
em desfavor de
GRUPO RIO QUENTE e RCI BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCAMBIO LTDA
, aduzindo que enquanto estavam de férias no município de Rio Quente/GO, foram abordados no dia 20/02/2017 por uma atendente convidando-os a conhecer o programa de férias da Companhia Thermas do Rio Quente e da RCI – Brasil Prestação de Serviços de Intercâmbios Ltda, mediante oferta de brindes, como almoços, viagem e passeios, bem como assistirem a uma palestra, a fim de conhecer o melhor programa de férias do Brasil “sem compromisso”.

Asseveraram que naquela ocasião foi explicado as vantagens de contratar o plano de férias, mas, depois, os abordaram de forma coercitiva, abusiva e cansativa, por quase 04 (quatro) horas, sendo persuadidos a assinar um contrato no valor de R$48.594,00 (quarenta e oito mil e quinhentos e noventa e quatro reais), mediante uma entrada de R$ 2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze reais), e o restante dividido em 40 (quarenta) parcelas de R$1.157,00 (um mil cento e cinquenta e sete reais), mais taxas, a serem debitadas no cartão de crédito do Sr. Sergio.

No entanto, alegaram que em outubro de 2017, contactaram com a segunda reclamada para agendar suas férias para o final de dezembro a meados de janeiro de 2018, no Hot Park hotel Cristal Resort Club e Intercâmbio com Beach Park em Fortaleza, mas não conseguiram, já que lhes informaram que não eram associados da RCI Brasil, segunda requerida.

Além disso e da mesma forma, não obtiveram sucesso na tentativa de agendar férias em julho de 2018, tampouco a viagem para Orlando nos Estados Unidos, que ganharam no ato da assinatura do contrato, apontando, assim, que as requeridas não cumpriram as obrigações assumidas.

Alegaram, ainda, que ao consultar o site ‘Reclame Aqui’, constataram diversas reclamações das empresas, de modo que, como não houve qualquer retorno das ligações que fizeram para a central de atendimento da ré, tampouco do referido site, procuraram o Procon, sendo que na audiência de conciliação realizada em 08/05/2018, lhes propuseram a devolução

de R$13.652,60 (treze mil seiscentos e cinquenta e dois reais), o que não foi aceito, já que haviam pago R$18.512,00 (dezoito mil quinhentos e doze reais), ocasião em que manifestaram interesse em permanecer com o plano de férias, desde que as reclamadas cumprissem com o que havia ofertado, o que não ocorreu, ensejando, assim, o ajuizamento da presente demanda.

A tutela de urgência foi concedida a fim de obrigar as requeridas a suspenderem as parcelas vincendas no cartão de crédito do autor SÉRGIO, sob pena de multa.

Em defesa, a requerida RCI BRASIL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERCÂMBIO LTDA., além de suscitar sua ilegitimidade passiva, impugnar o valor da causa e apontar a inépcia da inicial, sustentou no mérito a tese de que é apenas administradora da troca de semanas de uso em unidades habitacionais hoteleiras em hotéis e resorts a ela credenciados, não ficando, assim, restrita sua utilização em empreendimentos da RIO QUENTE, de modo que os contratos firmados são distintos e não possuem qualquer vínculo entre si, sobretudo porque não atua na abordagem, venda e assinatura dos mesmos.

Afirmou que os autores não comprovaram que houve inadimplemento contratual e sustentou que conforme se observa da inicial, toda a problemática ocorreu em razão da conduta da correquerida THERMAS DO RIO QUENTE e que não houve qualquer falha na prestação de seus serviços.

Já a companhia THERMAS DO RIO QUENTE defendeu a plena validade do contrato e que seria indevido o pedido de rescisão contratual, já que o serviço foi prestado e nunca houve qualquer solicitação de hospedagem pelo cliente, de modo que devem suportar o ônus decorrente da rescisão.

Após a impugnação à contestação, onde os autores reafirmaram sua hipossuficiência econômica, as preliminares foram rejeitadas e a audiência de instrução designada, sendo que a requerida THERMAS DO RIO QUENTE desistiu das provas que pretendia produzir, sobrevindo a sentença de parcial procedência e, via de consequência, o presente recurso.

Pois bem.

Como bem aventado pelo juízo
a quo,
a hipótese dos autos submete-se às regras consumeristas, inclusive com a inversão do ônus da prova (art. 6°, VIII, do Código de Defesa do Consumidor).

Já o negócio jurídico firmado entre as partes que aqui litigam está materializado no
Instrumento Particular de Contrato de Cessão de Direito de Uso de Unidade Hoteleira, por Sistema de Tempo Compartilhado, Mediante Utilização de Tabela de Pontuação e Contrato de Inscrição e Associação ao Programa de RCI Weeks
, que se encontra acostado com a exordial nos Id ́s. 178419440, 178419441 e 178419442.

O pagamento das parcelas no valor de R$1.157,00 (um mil cento e cinquenta e sete reais), está relacionado nas faturas de cartão de crédito do autor SÉRGIO, conforme Id.

178419443, enquanto a entrada de 2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze reais), está declarada no Contrato de Id. 178419440, como
“Princípio e Sinal de Pgto”.

Assim, resta saber se a parte requerida, ora apelante, deu ou não causa à resilição contratual.

A apelante alegou em sua defesa que os únicos contatos realizados pelos autores ocorreram em 06/11/2017 e 26/02/2018, momento em que foram prontamente atendidos e cientificados dos procedimentos de utilização.

Todavia, como bem observado na sentença
“o Relatório de atendimentos juntados nos autos (Id. 15301683) evidencia que houve registro de mais atendimentos, os quais apesar de não guardar similitude com as datas e fatos narrados na exordial, evidenciam que os requerentes tentaram usufruir do contrato sem sucesso”.

Nesse norte, a fim de evitar tautologia, transcrevo parte da sentença acerca fatos sopesados pelo magistrado de primeiro grau e que levaram à parcial procedência dos pedidos:

“(...)
Com efeito, a parte autora relatou que, em outubro de 2017, ligou para agendar suas férias para final de dezembro/2017 à meados de janeiro/2018, porém não logrou êxito, pois foi informado que não era associado da Requerida RCI. No entanto, no relatório consta que a primeira a solicitação de ‘depósito semana’ foi no dia 06/11/2017, para Gramado, sendo que a cliente ficou de verificar e retornar
.

No dia, 13/12/2017, consta que ‘Sérgio entrou em contato para solicitar ID, informei que fiz a solicitação e precisa aguardar, o mesmo compreendeu e agradeceu.” Não foi esclarecido em que consistiria tal solicitação, nem demostrado que foi respondida.

Observa-se que, o contrato da autora com a primeira requerida foi firmado no dia 20 de fevereiro de 2017, na mesma data foi assinado o Contrato de Inscrição e Associação ao programa de corré RCI.
No entanto, conforme afirmado e demonstrado pela segunda requerida em sua contestação, a associação dos Requerentes foi cadastrada no sistema da Requerida RCI somente no dia 18.12.2017, 10 (dez) meses após a assinatura do contrato (id. 15297400 - Pág. 10), sendo que, no relatório consta que, apenas no dia 15/12/2017 é que foi enviada a integração com a RCI
.

Tal fato, evidencia a veracidade na alegação do autor de que não conseguiu usufruir do pacote desejado em razão de não possuir contrato com a RCI, o que não era verdade, já que o contrato foi assinado na mesma data que o firmado com o Thermas.

Consigna-se que, embora a requerida RCI alegue que não recebeu qualquer valor, o fato é que a cláusula 3 do contrato, prevê como um dos requisitos para a inscrição e associação à RCI o pagamento de Taxa de Associação, a qual, por certo, foi paga, já que o registro se efetivou, ainda que de forma tardia, sem qualquer evidência de houve o inadimplemento ou atraso dos autores no pagamento.

Ainda, consta na exordial que, no ‘mês de fevereiro de 2018, ligou novamente para a Primeira Reclamada para marcar suas férias de julho de 2018 e também marcar em dezembro/2018 sua viagem para Orlando que ganhou no ato da assinatura do contrato,
foi quando recebeu a informação que não teria direito de usufruir do complexo Rio Quente Resort’
.

E, no dia 26/02/2018, foi anotado o seguinte registro: “Sra. Adriane ligou para deposito de 2 semanas de alta temporada para 2 pax, informei taxa man. 1588,00 e 5434 pontos. Cliente solicitou desconto de 50% na 1º utilização, informei que já passou do prazo mas iria verificar com a gerencia se poderia ser feita uma exceção. Cliente não quis. Cliente fez várias reclamações e solicitou falar com a ouvidoria, informei o e-mail da ouvidoria.”

Ora, se de fato não houvesse por parte dos autores interesse no usufruto da hospedagem com os benefícios do plano adquiridos ou se suas solicitações tivessem sido atendidas prontamente, como divulgado, é pouco provável que teria feitos “várias reclamações”, as quais não se sabe do que se tratavam, já que a requerida não juntou a gravação de nenhum dos atendimentos realizados pelo seu SAC. (...)”
– sem destaque no original.

Vale ressaltar ainda que a apelante não apresentou a gravação das ligações realizadas pelos autores, sendo prova fundamental para derruir as alegações vertidas na inicial.

Ao contrário, mesmo com a inversão do ônus da prova, a apelante ateve-se apenas a apresentar o relatório de atendimentos, sem fazer qualquer prova sobre algum êxito em relação ao que foi solicitado pelos apelados, não se desincumbindo do dever em desconstituir os fatos alegados pelos consumidores, de modo que, diante do que nos autos constam, a sentença não merece reparo algum, haja vista que a falha dos serviços oferecidos pela apelante e, em nenhum momento, foram satisfatoriamente prestados.

Em casos assim, esta Corte de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
CESSÃO DE DIREITO DE OCUPAÇÃO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA COMPARTILHADO – DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELA EMPRESA RÉ – INDISPONIBILIDADE DE VAGAS EM REDE DE HOTÉIS CONVENIADOS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS CONTRATADOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
– DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. Mantida a rescisão contratual, com a consequente devolução do montante pago pelo autor, em razão do descumprimento da avença pela ré, em não disponibilizar reservas em hotéis conveniados.
2. A ausência de disponibilização de hotel da rede credenciada como previamente ajustado acabou por frustrar as expectativas do autor com sua viagens de férias com a família, fato que por si, ultrapassa o mero aborrecimento. 3. O valor da indenização deve atender aos objetivos da compensação do dano e à eficácia pedagógica, levando-se em conta, ainda, os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.”

(RAC 0002580-48.2010.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Vice-Presidência, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 19/02/2019)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS –
CONTRATO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HOTELEIRA POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO – 1º RECURSO INTERPOSTO POR RCI BRASIL LTDA – ALEGAÇÃO DE NÃO COMPROVAÇÃO DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – ÔNUS DA PROVA QUE INCUMBIA AO RÉU – FORNECEDOR DE SERVIÇOS
– RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – INTEGRANTE DA CADEIA DE FORNECIMENTO – DANO MORAL – CONFIGURADO – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – FIXAÇÃO EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO – 2º RECURSO INTERPOSTO POR COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE – INTERPOSIÇÃO VIA FAC SÍMILE – AUSÊNCIA DE JUNTADA DO ORIGINAL DA PETIÇÃO EM CINCO DIAS – NÃO COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS DE FAC SÍMILE – RECURSO NÃO CONHECIDO. O ônus da prova incumbe ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
O 1º Apelante não se desincumbiu do seu múnus de comprovar que não houve falha na prestação de serviço, não desconstituindo os fatos narrados nos autos, que evidenciam o extravio do contrato firmado entre as partes, em seguida da negativa de direito de uso de rede hoteleira.
Existindo mais de um autor responsável pela ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O valor do quantum indenizatório a título de dano moral deve ser fixado em consonância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, à extensão do dano, à capacidade econômica das partes e o caráter punitivo/compensatório. Observados tais critérios, não há falar em redução da indenização. A utilização de sistema de transmissão de dados e imagens não prejudica o cumprimento dos prazos, devendo os originais ser entregues em juízo, até cinco dias. No ato da juntada do original da petição, enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do valor das custas referentes à utilização do sistema de transmissão de dados e imagens. Verificando a ausência do pagamento respectivo, haverá a desconsideração da prática do ato.”
(TJ-MT - APL: 00055159520098110041 159812/2016, Relator: DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 22/03/2017, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/04/2017)

Assim, ante a quebra de fidúcia inerente aos negócios jurídicos, eis que a apelante não se desobrigou do ônus de comprovar que desde a contratação dos serviços que fornece pelos apelados, prestou devidamente o seu mister, necessária a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Diante disso, deve ser mantido o dever de indenizar integralmente pelos valores desembolsados pelos apelados, pois, como dito anteriormente, resta comprovado que o montante devido é a entrada de R$ 2.314,00 (dois mil trezentos e quatorze reais), e parte das parcelas de R$1.157,00 (um mil cento e cinquenta e sete reais), de modo que não há lugar para a aplicação das multas previstas no contrato, eis que a rescisão se dá por culpa das requeridas.

Via de consequência, certo é que os honorários de sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico obtido pelos autores e não sobre o valor dado a causa, eis que de acordo com os artigos 82 , § 2º e 85 § 2º , do CPC, é possível mensurar o ganho dos vencedores.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO ACOLHIMENTO – FORO DE ELEIÇÃO AFASTADO – OFENSA À DIALETICIDADE – INOCORRÊNCIA - COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA – PRAZO DE TOLERÊNCIA EXTRAPOLADO – CULPA DA CONSTRUTORA PELO DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO – DEVER DE RESTITUIÇÃO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – SÚMULA 543 DO STJ –– DANO MORAL CONFIGURADO – VERBA HONORÁRIA FIXADA EM CONSIDERAÇÃO AO PROVEITO ECONÔMICO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO Tratando-se de contrato de compra e venda de imóvel de construtora/incorporadora aplica-se o Código de Defesa do Consumidor por se tratar de relação de consumo a cláusula de eleição de foro não prevalece. Constatando-se que a empresa também integrou a cadeia negocial, participando da venda do empreendimento, não há dúvidas sobre a legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Não há falar em ofensa ao Princípio da Dialeticidade quando de uma simples leitura da irresignação recursal é possível extrair os motivos e fundamentos sobre os quais se assentam o pedido de reforma do julgado, sendo plenamente cognoscível e compreensível a irresignação manifestada e as razões do inconformismo do recorrente. Embora as Apelantes alegaram que o atraso ocorreu em razão da Pandemia Covid-19, não se pode deixar de reconhecer que a rescisão contratual é decorrente de responsabilidade das demandadas em razão do atraso no cumprimento da obrigação. Considerando que a rescisão contratual decorreu de inadimplemento do empreendimento imobiliário que deixou de entregar o imóvel na data acordada, deverá restituir ao comprador a quantia desembolsada, sendo vedada a retenção de qualquer percentual na forma da Súmula 543 do STJ. Em face da circunstância da parte ré não ter cumprido com as obrigações assumidas, tornando-se inadimplente, confere-se ao comprador o direito pelos danos sofridos, mesmo os de ordem moral, especialmente quando situação fática não retrata uma mera frustração do cotidiano, mas sim o descumprimento de uma obrigação que proporcionaria ao autor a modificação de todo o seu planejamento financeiro e pessoal, sendo inegável a sua angústia e sofrimento. O valor da indenização não comporta modificação quando atende a razoabilidade além do caráter punitivo pedagógico
. Os honorários devem ser fixados levando em consideração o proveito econômico dos autores, tendo em vista que é possível mensurá-lo no presente caso.”

(TJ-MT - AC: 10154235920218110003, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Data de Julgamento: 06/09/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2023)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. No mais, majoro os honorários sucumbenciais em mais 3% (três por cento) em favor do patrono dos autores, nos termos do artigo 85, §11, do CPC/15.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023